Tribunal: TJDFT
Processo: 0014998-52.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO. RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERENDO FIXAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado a 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, substituído por restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo das Execuções, e multa, pela prática do delito previsto no art. 171, caput, do Código Penal. A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo ou insuficiência probatória, enquanto o Ministério Público postula a fixação de indenização mínima pelos danos causados pela infração penal.
2 Não há que se falar em ausência de dolo específico no crime de estelionato se as circunstâncias dos fatos, demonstradas pelas provas judicializadas, evidenciam que o agente não pretendia executar os serviços para os quais fora contratado, almejando apenas obter vantagem ilícita em desfavor da vítima mediante engodo consistente em fazê-la acreditar que ele providenciaria com facilidade financiamento imobiliário em razão de ter conhecidos em instituição bancária.
3 A materialidade e a autoria do crime de estelionato estão comprovadas especialmente pelos depoimentos judiciais da vítima, da proprietária do imóvel que a ofendida pretendia comprar e da então policial civil que investigou os fatos. Restou comprovado que a vítima pagou R$ 3.000,00 (três mil reais) ao réu, a título de corretagem, tendo ele se responsabilizado por providenciar o financiamento imobiliário, o que não ocorreu, impedindo a vítima de efetuar o restante do pagamento pelo imóvel que pretendia comprar.
4 No caso, é cabível a fixação de indenização mínima pelos danos materiais causados pelo delito, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois houve pedido expresso na denúncia, possibilitando o contraditório e a ampla defesa, e comprovação do dano causado pela infração penal.
5 Apelação defensiva conhecida e desprovida. Apelação do Ministério Público conhecida e provida para fixar indenização mínima pelos danos materiais causados pelo crime.